Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. LONGA ESPERA NO AEROPORTO. DANO MORAL. CABIMENTO. DANO MATERIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como R$1.199,00 (mil cento e noventa e nove reais) a título de indenização por danos materiais. O Juízo de origem concluiu que a situação vivenciada pelo autor e sua família caracteriza falha na prestação de serviços da companhia aérea, visto que levaram mais de 24h para chegar ao seu destino final, sendo que o trecho inicialmente comprado teria a duração aproximada de 03h (três horas) de viagem. Entendeu, ainda, que a perda de um dia de férias, a espera de aviões em aeroportos, são aptas a gerar o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o cancelamento do voo teria ocorrido em razão de impedimentos operacionais, relacionados ao trafego aéreo, que ocasionaram um verdadeiro efeito cascata, dada a interligação entre os voos operados por uma mesma companhia aérea. Defende que não haveria conexão entre a sua conduta e os danos alegados pelo recorrido. Sustenta que não conteria nos autos narrativa e a comprovação de qualquer conduta da recorrente suficiente para caracterizar o dano moral alegado.
4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação a título de danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID.49845749. O recorrido, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
8. Consigno, ainda, que pretenso remanejamento/readequação da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, não sendo hábil para excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
10. Todavia, no presente caso, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos à psique do recorrido, pois, em razão do atraso do voo de mais de 24h (vinte e quatro horas), perda de conexões, supressão de um dia das férias, e frente ao descaso da companhia aérea, viu-se em situação de desamparo, bem como desorganização dos seus planejamentos e da sua rotina, do que resultou desgaste físico-psicológico, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano, ainda mais estando acompanhado por uma criança. Nesse compasso, em atenção, também, ao caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral
11. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso, inclusive valorando a capacidade financeira das recorridas.
12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, especialmente considerando que o atraso final foi superior a um dia.
13. Em relação aos danos materiais entendo que a recorrente apresentou fatos diversos do que foram decididos na lide, haja vista a reparação dos danos ter como objeto o valor pago por uma diária de hotel, enquanto a recorrente defende a improcedência do pedido de reparação do valor dispendido “com deslocamento com uber”.
14. O princípio da dialeticidade informa que a parte inconformada deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito com referência ao ato judicial impugnado, perpetuando adequada pertinência entre eles. Apesar de o referido princípio ser mitigado nos juizados especiais, em virtude dos seus princípios fundamentais, não se é permitido ao recorrente apresentar razões recursais integralmente dissociadas do que foi decidido na sentença.
15. Ao impugnar a sentença cabe ao recorrente, em suas razões recursais, expor os fundamentos do seu direito, com pertinência ao ato judicial impugnado (art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT c/c art. 932, III, do CPC).
16. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo fatos e razões dissociadas, o recurso não poderá ser conhecido nesta parte. Não é outro o entendimento desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1391852, 07044110220218070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1325180, 07047256420208070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal,
17. CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.